Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709448-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: SOLANGE RIBEIRO VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de SOLANGE RIBEIRO VIANA, indeferiu a penhora sobre verba de natureza salarial. Nas razões recursais (ID 81972080), o exequente aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens em nome da executada agravada, motivo pelo qual, uma vez constatada a existência de vínculo empregatício desta com empresa especificada, pugnou pela expedição de ofício à empregadora com a finalidade exclusiva de obter informação quanto à situação laboral e remuneratória da agravada. Nessa esteira, esclarece que o pedido formulado na origem não se refere à penhora salarial, mas sim à mera diligência investigativa da situação patrimonial que, constituindo etapa compatível com o feito executivo, possibilita “identificar a real situação econômica do devedor e, a partir dessas informações, avaliar a adoção de eventuais medidas executivas adequadas e juridicamente possíveis”. Sustenta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual que não comprometa a subsistência do devedor, colacionando jurisprudência nesse sentido, de modo a legitimar a diligência investigativa com vistas à apuração da situação patrimonial da executada, sob pena de indevida restrição dos instrumentos processuais voltados à efetividade da execução. Afirma a presença da probabilidade do direito e aduz que o perigo da demora resulta da paralização da execução e consequente risco de extinção da pretensão executória pela total ineficácia do título judicial exequendo em razão da incidência da prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a paralisação da execução e o risco de incidência da prescrição intercorrente. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença com a “expedição de ofício à empresa ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, a fim de que informe ao Juízo de origem: a existência de vínculo empregatício ativo da agravada, Sra. Solange Ribeiro Viana; o cargo eventualmente exercido; a remuneração mensal percebida; e a natureza das verbas remuneratórias pagas”. Preparo regular (ID 81972545). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique a tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A r. decisão agravada indeferiu a penhora de verba de natureza salarial da devedora sob o fundamento de não ser admissível a penhora, ainda que parcial, das verbas de natureza salarial, a conferir: “O exequente requer a penhora de verba de natureza salarial, ID 262429994. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora.” O credor agravante ressalta que o pedido formulado perante o d. Juízo a quo se limitou à expedição de ofício à empresa apontada como empregadora da devedora visando apenas a obtenção de dados sobre a situação patrimonial desta, não postulando a penhora salarial. De fato, o pedido do credor agravante se restringiu à esfera investigativa acerca da condição remuneratória da devedora como medida antecessora a eventual pedido de constrição patrimonial. Nesse aspecto, impõe asseverar que a realização de pesquisa por intermédio do Judiciário apenas se justifica quando revestir efetividade e utilidade para alcance do objetivo pretendido pelo credor, a saber, a localização de bens e ativos penhoráveis. Com essa compreensão, mutatis mutandis, segue precedente desta Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. CONSULTA AO CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). II. Questão em Discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de verificar se o executado possui vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração. III. Razões de Decidir 3. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade 3.1. A expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplado nas exceções legais. 3.2. Ademais, as informações disponíveis no CAGED podem ser obtidas pelo interessado diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. IV. Dispositivo e Tese 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplada nas exceções legais.”. Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974027, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955153, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1728123, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023.” (Acórdão 2095975, 0743392-06.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.) Dito isso, não se olvida que o colendo STJ vinha admitindo a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã afetou a matéria sob o Tema n. 1230, em que se discute a possibilidade, e sua extensão, de penhora de percentual do salário para a satisfação de dívidas não alimentares. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RENDA DO DEVEDOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 833, IV e § 2°, DO CPC. CRITÉRIOS DE AFETAÇÃO PREENCHIDOS. RECURSO AFETADO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.382/SE, REsp 2.071.335/GO e REsp 2.071.259/SP).” (ProAfR no REsp n. 1.894.973/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023.) A afetação do tema no colendo STJ estabeleceu a suspensão tão somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, não interferindo na apreciação da matéria por esta instância revisora em sede de agravo de instrumento. Nessa esteira, veja-se que o entendimento perfilhado por esta 3a Turma Cível vem se consolidando no sentido de não aplicar a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial para satisfação de débito não alimentar quando o valor mensal percebido ficar aquém de 5 (cinco) salários-mínimos, consoante se confere, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. STJ. MITIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR RECEBIDO PELO DEVEDOR MENOR QUE 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba do salarial do Agravado, até a quitação do débito exequendo. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a penhora de percentual da remuneração mensal do executado, à luz da jurisprudência do STJ que admite mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial. Subsidiariamente, discute-se se a remuneração percebida pelo executado ultrapassa o valor considerado como mínimo existencial, permitindo a constrição parcial. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a preservação do mínimo existencial do devedor e esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis. 4. A definição do mínimo existencial, embora não expressamente prevista em norma legal, pode ser objetivada com base em parâmetros normativos e empíricos, como os estudos do DIEESE, a faixa de isenção do Imposto de Renda, e resoluções da Defensoria Pública, sendo razoável a fixação do valor correspondente a cinco salários-mínimos mensais. 5. A remuneração bruta do executado, conforme documento acostado aos autos, é inferior ao patamar de cinco salários-mínimos, razão pela qual se enquadra na faixa de impenhorabilidade absoluta, nos termos da regra escalonada adotada por esta Turma Cível, que estabelece: (i) até cinco salários mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5 e 10 salários mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10 e 20: penhora de 5%; (iv) entre 20 e 40: penhora de 7,5%; (v) acima de 40: penhora de 10%. 6. Ausente comprovação de que a penhora pretendida não comprometeria a subsistência digna do Devedor, e considerando que sua remuneração não ultrapassa o mínimo existencial fixado, mantém-se a decisão agravada. IV. Dispositivo e Tese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora de remuneração mensal do devedor somente é admissível quando o valor percebido ultrapassa o mínimo existencial, fixado em cinco salários-mínimos mensais. 2. Remuneração inferior a esse patamar é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ainda que o crédito exequendo não seja de natureza alimentar.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.931.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão 1.933.876, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024.” (Acórdão 2067991, 0732637-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.) "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REMUNERAÇÃO. VERBAS SALARIAS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferiu o desbloqueio de valores constritos pelo sistema SISBAJUD, por terem caráter salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo deve zelar pela deferência e prestígio à satisfação final das pretensões, devendo o comportamento dos sujeitos processuais reger-se pela boa-fé. A ponderação entre os direitos do executado de não sofrer atos executivos que importem em violação à sua dignidade deve ser balanceada pela estrutura de conduta que se dirija à efetivação objetiva do direito material reconhecidamente devido no título a ser satisfeito. 4. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução. 5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos apenas pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de Julgamento: "Incabível a penhora de parte dos salários da parte executada quando esta é hipossuficiente e o valor bloqueado tem alto risco de comprometer a subsistência e a própria dignidade do devedor e de sua família". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. TJDFT, Acórdão 1882349, 07059434820248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024; TJDFT, Acórdão 2050532, 0722813-37.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2036376, 0717777-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 2058424, 0732424-14.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.” (Acórdão 2073358, 0733589-96.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora da remuneração do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora da remuneração do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O salário é impenhorável, salvo nas exceções previstas no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que permitem a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar ou quando a remuneração exceder 50 salários-mínimos mensais. 4. A decisão objurgada foi proferida com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que veda a penhora de vencimentos, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração superar 50 salários-mínimos mensais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A penhora de salário é vedada, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração superar 50 salários-mínimos mensais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. X; CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021.” (Acórdão 2096027, 0739356-18.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.) In casu, não se pode ignorar que a consulta de ocupação ativas sob o CPF da devedora agravada, que instrui o pedido do credor formulado perante o d. Juízo de origem (ID 262429994 do processo referência), informa que a devedora possui renda mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor esse aquém de 5 (cinco) salários-mínimos. Inclusive, referido patamar remuneratório é condizente à assistência da parte devedora pela Defensoria Pública, que considera economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos por mês (Art. 4o, Res. 271/2023). Nesse panorama fático-processual, entende-se que a diligência investigativa postulada na instância de origem não reveste efetividade e utilidade para a localização de ativos penhoráveis da parte devedora, razão pela qual não se verifica a priori a probabilidade do direito recursal. No mais, na medida em que não apontados bens penhoráveis a serem objeto de constrição, não se revela razoável postergar/obstar o arquivamento do feito executivo na origem durante o trâmite deste agravo, sob pena de burla ao espírito de não eternização do feito preconizado no art. 921 do CPC. Com efeito, o objeto de impugnação do presente agravo não caracteriza meio apto a obstar o arquivamento dos autos da execução, pois o meio investigativo vindicado não instrumentaliza o feito com os bens expropriáveis necessários ao não arquivamento. Ou seja, ainda que exitoso o agravo, o resultado obtido não teria a capacidade de evitar o arquivamento, razão pela qual não se concede o efeito suspensivo para tal fim. O arquivamento disciplinado no art. 921 do Código de Processo Civil é questão que escapa ao objeto do presente agravo, de modo que buscar o efeito suspensivo para impedi-lo traduz caminho oblíquo inadequado para evitar a sua incidência. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão in limine litis do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora